Tribunal: STF
Processo: RE 1237128
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO INDÍGENA. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. CRIANÇA INDÍGENA. FUNAI. INTERESSE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, no qual alega-se ofensa ao art. 109, I e IX, da Constituição da República, porquanto afastado seu interesse processual e declarada a incompetência da Justiça Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Cinge-se a controvérsia à existência de interesse processual da FUNAI em ação civil cujo objeto toca o exercício do poder familiar relativamente a criança indígena abandonada pelos pais biológicos, ambos indígenas, e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, consoante o art. 109 da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A ordem constitucional inaugurada em 1988, rompendo com o paradigma integracionista anterior, anunciou o multiculturalismo e a autodeterminação como principais nortes valorativos da atuação estatal perante as populações indígenas. Esses direitos fundamentais, de titularidade individual e coletiva, endereçados pelo legislador constituinte aos povos originários, devem ser compreendidos e aplicados na mais ampla e profusa extensão, de maneira a alcançar, tanto quanto possível, aspectos relativos à sua identidade, cultura, modo de viver, sapiência e progenitura.



    4. Não convém ao julgador-intérprete objetar, de pronto e in abstracto, o interesse processual da FUNAI, o qual, ao revés, deve ser presumido nas controvérsias atinentes ao legado constitucional dos povos originários, à vista da função social dessa entidade autárquica federal, é dizer, a promoção dos direitos e interesses indígenas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso Extraordinário provido.



    Tese de julgamento: Nas ações de destituição de poder familiar que envolvam criança indígena, concernentes, portanto, ao direito à autoidentidade e ao etnodesenvolvimento, sobressai o interesse processual da FUNAI no deslinde da controvérsia, a firmar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I e IX, 129, V, 231 e 232.



Jurisprudência relevante citada: [ARE 1481423 AgR, Relator Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 14.04.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23.04.2025 PUBLIC 24.04.2025; STP 1062 MC-Ref, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24.02.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10.03.2025 PUBLIC 11.03.2025]